Tribunal: TJSP
Processo: 1003042-75.2018.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ASSEMBLEIA QUE DETERMINOU A ALTERAÇÃO DA FORMA DE RATEIO – ILEGALIDADE RECONHECIDA EM AÇÃO ANTERIOR - MATÉRIA ACORBERTADA PELA COISA JULGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que a questão relativa à ilegalidade da decisão assemblear que alterou a forma de rateio das despesas condominiais foi objeto de

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ASSEMBLEIA QUE DETERMINOU A ALTERAÇÃO DA FORMA DE RATEIO – ILEGALIDADE RECONHECIDA EM AÇÃO ANTERIOR - MATÉRIA ACORBERTADA PELA COISA JULGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que a questão relativa à ilegalidade da decisão assemblear que alterou a forma de rateio das despesas condominiais foi objeto de discussão e confirmação quando do julgamento de ação declaratória anterior, já transitada em julgado, de rigor o reconhecimento da preclusão em razão da coisa julgada, devendo ser mantida a sentença nos moldes em que lançada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003042-75.2018.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que é apelante CONDOMÍNIO
ARUJAZINHO I, II E III, é apelada JULIA CRISTINA BENFICA FRANCISCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003042-75.2018.8.26.0045
4-Voto no 43.301
2
Apelação no 1003042-75.2018.8.26.0045
Apelante
: CONDOMÍNIO ARUJAZINHO I, II E III
Apelada
: JÚLIA CRISTINA BENFICA FRANCISCO
Comarca
: Arujá 1a Vara Cível
Juiz (a)
: Naira Blanco Machado
V O T O No 43.301
DESPESAS CONDOMINIAIS AÇÃO DE COBRANÇA
PROCEDÊNCIA
PARCIAL

ASSEMBLEIA
QUE
DETERMINOU A ALTERAÇÃO DA FORMA DE RATEIO
ILEGALIDADE RECONHECIDA EM AÇÃO ANTERIOR
- MATÉRIA ACORBERTADA PELA COISA JULGADA
SENTENÇA MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO.
Considerando que a questão relativa à ilegalidade da decisão
assemblear que alterou a forma de rateio das despesas
condominiais foi objeto de discussão e confirmação quando
do julgamento de ação declaratória anterior, já transitada em
julgado, de rigor o reconhecimento da preclusão em razão da
coisa julgada, devendo ser mantida a sentença nos moldes em
que lançada.
CONDOMÍNIO ARUJAZINHO I, II E III propôs ação de
cobrança de despesas condominiais frente à JÚLIA CRISTINA
BENFICA FRANCISCO.
A r. sentença de fls. 223/227, cujo relatório se adota, modificada
parcialmente por força dos embargos declaratórios acolhidos em parte às
fls. 245/247, julgou procedente em parte a demanda, para condenar a
requerida a pagar ao autor as despesas vencidas e vincendas durante o
trâmite processual até a satisfação integral da obrigação, limitada a
cobrança a duas taxas, devidamente corrigida pelos índices da Tabela
Prática do Tribunal de Justiça, acrescida de multa de 2% e juros moratórios
de 1% ao mês, calculados a partir do vencimento de cada conta
condominial. Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as
partes ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários
advocatícios da parte adversa arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à
causa, corrigidos a partir do ajuizamento da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003042-75.2018.8.26.0045
4-Voto no 43.301
3
Inconformado, recorre o condomínio-autor, almejando a reforma
parcial da r. sentença, alegando, em suma, que as assembleias realizadas se
encontram de acordo com a legislação vigente, bem como representam o
interesse da maioria dos condôminos, de modo que, convencionado na
própria assembleia a mudança na forma de cobrança das taxas
condominiais esta deverá prevalecer até sobrevir alguma decisão que a
torne nula. Ademais, insiste ser injusto que a apelada, proprietária de 03
lotes localizados no condomínio apelante seja cobrada apenas por 02 lotes,
razão pela qual, por assembleia, aprovou-se mudança na forma da
cobrança das despesas condominiais (fls. 252/265).
Os
apelados
ofertaram
contrarrazões,
pugnando
pelo
improvimento do apelo (fls. 273/283).
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
Conforme se depreende dos autos, ajuizou o autor a presente
ação de cobrança contra a ré, afirmando ser a mesma ser proprietária dos
lotes 02, 03 e 04 da quadra 06 do loteamento denominado Condomínio
Arujazinho I, II e III, inscrito nas matrículas n. 21.694, 21.695 e 21.696,
mas não efetuou o pagamento dos valores das despesas associativas
incidentes sobre referidos imóveis, cujo valor total monta à quantia de
R$57.554,78.
A r. sentença acolheu em parte o pleito inicial, asseverando a
ilegalidade da assembleia que determinou a alteração da convenção e
consequente mudança da cobrança das taxas associativas, tese contra a
qual se insurge o autor neste recurso, mas sem razão.
Com efeito, a matéria aqui trazida pelo apelante já foi apreciada
nos autos da ação declaratória no 0004590-31.2013.8.26.0045, a qual foi
julgada procedente, com trânsito em julgado em 23/11/2017, sendo de
rigor, portanto, o reconhecimento da preclusão em razão da coisa julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003042-75.2018.8.26.0045
4-Voto no 43.301
4
A ação acima referida foi julgada procedente em Primeiro Grau
para declarar nula a mudança na forma de cobrar as taxas condominiais
oriundas da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16/12/2012 e da
Assembleia Geral Ordinária em 23/06/2013 e declarar devida a taxa
condominial nos moldes de duas taxas condominiais (fls.436/440, daqueles
autos).
O condomínio-apelante, por sua vez, apresentou recurso de
apelação, ao qual foi negado provimento, por decisão unânime, para o fim
de confirmar integralmente a r. sentença, cuja ementa assim consignou:
“APELAÇÃO.
CONDOMÍNIO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA
CONDOMINIAL
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO.
FORMA
DE
RATEIO.
ALTERAÇÃO
QUE
PASSA
PELA
MODIFICAÇÃO
DE
CLÁUSULA
PREVISTA
EM
CONVENÇÃO CONDOMINIAL. NÃO OBEDIÊNCIA
AOS REQUISITOS LEGAIS PARA ALCANÇAR SUA
EFETIVAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA
DE
QUORUM.
INTELIGÊNCIA DO ART. 1.351 DO CÓDIGO CIVIL
(CC). PREVALÊNCIA DA CITADA NORMA SOBRE A
LEI INTERNA DO CONDOMÍNIO QUE EXIGIA
QUORUM
AMPLAMENTE
MENOR.
IMPOSSIBILIDADE. POSIÇÃO PERFILHADA COM
JURISPRUDÊNCIA
DO
COLENDO
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA.
DELIBERAÇÃO
DE
MATÉRIA
IMPORTANTE JÁ MENCIONADA QUE DESCUMPRIU
SISTEMÁTICA DE VOTAÇÃO E PROCEDIMENTO
PARA
DELIBERAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO
ACEITA.
DECLARAÇÃO DE INVALIDADE CONFIGURADA.
RECURSO IMPROVIDO. No caso concreto, exsurge
manifesta violação à sistemática de votação na assembleia
convocada para votar sobre a forma de rateio das cotas
condominiais. Havia previsão escrita na Convenção Interna
de maioria simples, mas, contrariando regra específica na
legislação civil (art. 1.361, do CC), os condôminos presentes
à reunião deliberaram suspender a reunião até que se
angariasse número suficiente de assinatura para reabrir e
dar continuidade à assembleia anteriormente suspensa. Novo
ato convocatório foi marcado, mas a matéria da ordem do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003042-75.2018.8.26.0045
4-Voto no 43.301
5
dia, em confronto com a ata, não deixou expressamente claro
o que ocorreria nessa convocação. Além disso, após a
colheita de assinatura de alegado número de condôminos
aceitáveis para modificação da forma do rateio, em
procedimento amplamente inválido e irregular, os condôminos presentes à assembleia simplesmente
ratificaram o ato materializado no 'livro de assinatura' sem
colocar em votação a questão de cunho e ordem vinculativa
à Convenção do Condomínio, que exigia formalidade
rigorosa. As provas produzidas neste processo foram
valoradas e bem examinadas à luz da situação fática. Não
ficou comprovada, como defende o réu, a validade das
convocações para as assembleias em que se decidiu sobre o
modo de cobrança das taxas condominiais, inclusive o
'quorum' para as respectivas deliberações. Não há que se
falar também em convocação de assembleia apenas para
votar pela colheita das assinaturas, pois, já demonstrado, tal
sistemática,
em
verdade,
inexistiu.
(Apelação
no
0004590-31.2013.8.26.0045, Rel. Des. Adilson de Araujo, J.
em 14.06.2016).
Apenas a título de esclarecimento, segue parte do v. aresto
analisando a questão da ilegalidade da decisão assemblear que alterou a
reforma de rateio, confira-se:
“Obviamente, dentre as formalidades, questão de máxima importância não
foi observada, porque descumprida a sistemática de votação, além da
irregularidade do quorum previsto, objeto de deliberação da matéria.
(...) não ficou comprovado, como defende o réu, a validade das convocações
para as assembleias em que se decidiu sobre o modo de cobrança das taxas
condominiais inclusive o quorum para as respectivas deliberações. Não há
que se falar também em convocação de assembleia apenas para votar pela
colheita das assinaturas, pois já demonstrado, tal sistemática, em verdade,
inexistiu.
Por evidente, a deliberação da assembleia impugnada quanto à forma de
rateio tomadas no presente caso é passível de invalidade porque não
observada as formalidades legais.”
Deste modo, verifica-se a preclusão com o trânsito em julgado
do v. acórdão, nos termos do art. 507 e 508 do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003042-75.2018.8.26.0045
4-Voto no 43.301
6
não havendo justificativa para a matéria ser reavivada a qualquer tempo,
sem a superveniência de um fato novo que justifique o seu exame.
Inexistindo, portanto, qualquer tese pertinente a justificar o
acolhimento da pretensão aqui exposta, de rigor a manutenção da decisão
hostilizada.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11 Código de Processo Civil,
considerando-se a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e
o grau de zelo do profissional, bem como a atuação em segundo grau,
elevo os honorários advocatícios já fixados em primeiro grau para 12%
sobre o valor atribuído à causa atualizado.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator